Tribunal: TJPA
Processo: 0813242-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9484 - Sucessão
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813242-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TBN ALIMENTACAO LTDA, BEN ALIMENTACAO LTDA, TRYCIA GUERREIRO SAMPAIO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Recurso de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a sucessão empresarial de fato e manteve medida cautelar fiscal com fundamento na continuidade da atividade econômica, confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se (i) a configuração de sucessão empresarial com base em indícios de continuidade da atividade econômica; (ii) a responsabilidade solidária das empresas envolvidas; e (iii) a necessidade ou não de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir.

3. A sucessão empresarial não exige comprovação formal da transferência de bens ou direitos, bastando indícios objetivos, como continuidade da atividade econômica, manutenção do mesmo endereço e identidade entre os sócios das empresas envolvidas.
4. No caso concreto, constatou-se grupo econômico de fato, caracterizado pela íntima relação entre os sócios, continuidade das atividades comerciais e abuso da personalidade jurídica, elementos suficientes para a presunção de sucessão empresarial.
5. Prevalece o entendimento de que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é indispensável quando se verifica confusão patrimonial e prática de evasão fiscal, sendo legítima a responsabilização solidária direta.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A sucessão empresarial pode ser reconhecida com base em indícios de continuidade da atividade econômica, confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização solidária."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 50; Código Tributário Nacional, art. 124, II; Lei 8.397/1992, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 07/06/2022; TJPA, AgInt nº 0806960-45.2018.8.14.0000, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 23/09/2019.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia dezesseis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno no AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
interposto por
TBN ALIMENTAÇÃO LTDA., BEM ALIMENTAÇÃO LTDA. e TRYCIA GUERREIRO SAMPAIO
em face de decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos (id. nº 22145357), “verbis”:

Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo de Instrumento. Sucessão empresarial. Confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica. Manutenção de medidas constritivas.

I. Caso em exame.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, em sede de liminar, determinou a constrição bancária e indisponibilidade de bens de pessoas jurídicas agravantes, até o valor de R$ 6.854.851,56, sob o argumento de sucessão empresarial e confusão patrimonial entre as empresas envolvidas.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em saber se a decisão de primeiro grau, que determinou o bloqueio de bens e contas bancárias das empresas agravantes com base na presunção de sucessão empresarial, deve ser mantida.

III. Razões de decidir.

3. Ficou evidenciada a existência de fortes indícios de sucessão empresarial de fato, caracterizada pela continuidade das atividades comerciais no mesmo endereço, entre empresas pertencentes a membros da mesma família.

4. A jurisprudência do STJ permite a presunção de sucessão empresarial quando verificada a exploração da mesma atividade econômica por empresas vinculadas familiarmente, sem que haja necessidade de prova formal de transferência de bens.
5. A decisão de primeiro grau encontra-se tecnicamente fundamentada e segue os ditames legais, não havendo irregularidade nos atos constritivos, conforme previsto na Lei n.º 8.397/1992 e na jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a caracterização de sucessão empresarial de fato, com base em indícios de continuidade de atividade comercial e confusão patrimonial, entre empresas de membros familiares, mesmo sem comprovação formal da transferência de bens."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 50; Lei nº 8.397/1992.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.435/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 7/6/2022; TJPA, AI nº 0806960-45.2018.8.14.0000, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 23/09/2019.

Em suas razões (id nº 22668905), as agravantes, após breve resumo dos fatos processuais, sustentam, em resumo, preliminarmente, que
as intimações sejam realizadas em nome do advogado Daniel Rodrigues Cruz, OAB/PA nº 12.195, sob pena de nulidade, e que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, sendo, portanto, tempestivo.

No mérito, aduzem que a “íntima relação familiar” não basta para caracterizar sucessão comercial, pois, para isso, necessária a existência de todos os elementos da sua constituição.

Aduzem que a sucessão comercial configura-se quando, havendo alteração da propriedade da empresa, ocorre exploração da mesma atividade empresarial, com aquisição do fundo de comércio entre as empresas sucedente e sucessora bem como identidade de sócios entre as empresas, podendo haver, inclusive, vínculo familiar entre os sócios.

Quanto à identidade de sócios, salientam que não há entre as empresas TBN Alimentação e Bem Alimentação, pois o quadro societário de uma é totalmente diverso da outra.

Salientam ainda que esse elemento, identidade de sócios, é essencial para configurar a sucessão empresarial, conforme entendimento jurisprudencial e o art. 2º, § 3º, da 13.647/2017 da CLT.

Arguem que o regime de bens de Jair e Trycia, apesar de casados, é de separação total de bens, que foi constituído, inclusive, antes do ajuizamento da ação principal, não podendo, em virtude disso, haver comunicação entre os seus bens e também das dívidas

Alegam a impossibilidade de reconhecimento de sucessão comercial de empresas franqueadas, pois inexiste a aquisição de fundo de comércio.

Ao final, requerem o provimento do recurso nos termos que expõem.

Contrarrazões (id. nº 23464915) do apelado defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo o improvimento do recurso.

Determinei a inclusão do recurso em pauta de julgamento presencial (id. nº 23513063).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno interposto, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando as recorrentes, em resumo, que estão em dissonância com o contexto fático e jurídico presente nos autos.

Contudo, devo registrar, diferentemente do que alegam as recorrentes, que todos os pontos impugnados no recurso interposto restaram muito bem analisados na decisão impugnada, pelo que se concluiu no sentido do improvimento do recurso interposto, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo a decisão guerreada:

“...

Sobre esse ponto, analisando os autos, diferente do sustentado, observo que
existem indícios de sucessão empresarial no caso em questão, vez que há íntima relação familiar entre as empresas Azulino Fast Food Restaurantes Ltda., cujo sócio administrador é o Sr. Jair Souza e que figura como devedor em diversas ações de execução fiscal; TBN Alimentação Ltda., que tem como sócia administradora sua esposa, Trycia Guerreiro Sampaio, com quem mantém relação matrimonial desde 25/8/2011 (id. nº 21354990), ainda que em regime de separação total de bens, e a empresa Bem Alimentação Ltda., registrada em nome do filho casal, Benjamin Guerreiro Sampaio de Souza, que é representado pela Sra. Trycia Guerreiro Sampaio.

Além da íntima relação familiar existente entre os sócios das empresas acima ditadas, verifica-se, na espécie, a existência da continuidade do exercício da mesma atividade comercial, inclusive nos mesmos endereços, por meio de empresas criadas posteriormente e quando a empresa Azulino Fast Food Restaurante Ltda., já possuía passivo tributário milionário.

Para a caracterização de sucessão empresarial, além disso, não se exige a comprovação formal de transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade,
basta mera presunção
, que na hipótese decorre diante do fato se fazerem presentes elementos que indicam que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.

Presume-se, portanto, na questão sob exame, sucessão empresarial e, além disso, abuso de personalidade jurídica (art. 50, “caput”, do Código Civil), do que provem como acertada decisão agravada, nos termos, aliás, de entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e também deste Tribunal, “verbis”:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3º, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS.

1. À luz do disposto no art. 941, § 3º, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes.

2. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.

Precedentes.

3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022.) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR FISCAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DA MEDIDA CAUTELAR FISCAL POR NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. PESSOA JURÍDICA QUE POSSUI SEDE EM UMA DAS LOJAS DE EMPRESA DEVEDORA DO FISCO ESTADUAL E COM OBJETO SOCIAL SEMELHANTE INDÍCIO DE CONFUSÃO EMPRESARIAL; FRAUDE AO FISCO E ABUSO DE PERSONALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CAUTELAR FISCAL POR AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE SE JUSTIFICA ANTE A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO GERENTE. EM CASO DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE PERDA DE EFICÁCIA DA MEDIDA LIMINAR E FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

1.1.

Relativamente a perda de eficácia da medida cautelar fiscal pelo fundamento de inexistir qualquer documento comprobatório do ajuizamento das execuções fiscais, razão não assistem as agravantes. Conforme prescreve o artigo 1º da lei nº 8.397/92, que a medida cautelar pode ser proposta no curso da execução fiscal, sendo o que se sucedeu no caso, foi que o recorrido já havia intentado a execução fiscal em desfavor da empresa BELÉM IMPORTADOS LTDA registrado sob o nº 0228260-53.2016.814.0301, em trâmite perante o Juízo de origem.

1.2. In casu, tendo em vista que a medida cautelar foi ajuizada no curso da ação principal, descabe falar em perda de eficácia da medida, posto que o ajuizamento posterior daquela somente incide nas cautelares preparatórias, o que não reflete a hipótese em tela.

2. MÉRITO.

2.1. DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO.

2.1.1. Confrontando as informações e os documentos carreados na exordial, verifica-se que há fortes indícios de que a primeira agravante integra o mesmo grupo econômico de fato com as outras discriminada na peça vestibular, uma vez que possui similaridade quanto o objeto social e mesmo ramo de atividade da que era desenvolvida pela empresa BELÉM IMPORTADOS LTDA, personagem central que figura como pessoa jurídica base.

2.1.2. In casu, verificada a afinidade das atividades sociais, o fato de que a lojas da primeira agravante funcionar em local onde era a BELÉM IMPORTADOS LTDA, bem como a situação da proprietária da primeira agravante ter sido ter mantido relação marital com o principal desta empresa, tenho que elas estão interligadas, constituindo grupo econômico de fato.

2.2. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

2.2.1. A existência de grupo econômico de fato, integrado por empresa constituída ainda que não tenha participado da ocorrência do fato gerador, enseja a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade tributária solidária de todas as pessoas jurídicas que o compõe, como dos respectivos administradores de fato, pelos valores executados.

2.2.2. Ao que tudo indica, a hipótese aqui tratada, trata-se, em verdade, de arranjo empresarial informal, predisposto a dissimular a dispersão da mesma atividade econômica desenvolvida de forma horizontalizada, apenas ficticiamente distribuídas entre pessoas jurídicas diversas com intuito reduzir a carga tributária em flagrante evasão fiscal assim também dificultando o sucesso dos feitos executivos fiscais. Nesse desiderato, revela-se necessária a manutenção da primeira agravante no polo passivo da ação, bem como a medida constritiva em relação a si.

2.3. NULIDADE DA CAUTELAR FISCAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.

2.3.1. A ação cautelar fiscal independe de constituição definitiva do crédito tributário. E, nesse passo, tem-se que para a concessão da medida perseguida, faz-se necessária a constituição do crédito tributário, ressaltando, na espécie, que o legislador, ao se referir à constituição do crédito, não abrangeu e nem consagrou a necessidade de sua constituição definitiva. Inteligência do artigo 3º, I, da Lei n º 8.397/92.

2.3.2. No caso, vislumbra-se que a exordial foi acompanhada de Relatório de Consulta de Débito Inscrito em Dívida Ativa expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda, pelo que tenho por satisfeita a exigência prevista ao norte mencionada, considerando-se que não se faz necessária, para a concessão de liminar, a prova definitiva da existência da dívida.

2.4. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

2.4.1. No caso em questão, a análise dos autos demonstra a existência de indícios de formação de grupo econômico com o objetivo de sonegação fiscal caracterizada pela criação pulverizada de pessoas jurídicas e com isso simular relações inexistentes e ocultar fatos geradores de obrigações tributárias.

2.4.2. Sobremais, evidenciada as situações previstas de reponsabilidade solidária previstas no Código Tributário Nacional (CTN), não se apresenta impositiva a instauração do incidente de personalidade jurídica, de modo que é possível o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial, porquanto se revela contraditório afastar o referido instituto para atingir os sócios administradores, as exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, em que incidir a responsabilidade solidária por interesse comum na pratica do fato gerador ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ.

2.4.3. Assim, verifica-se que, do ponto de vista prático da cobrança do crédito tributário, a exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dificultaria a persecução de bens do devedor e facilitaria a dilapidação patrimonial, além de transferir à Fazenda Pública o ônus desproporcional de ajuizar titelas provisórias de urgência para evitar os prejuízos decorrentes de risco que colocaria à satisfação do crédito.

3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806960-45.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2019) (grifei)

...”

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Por fim, quanto à ressalva de que as intimações devam ser realizadas em nome do advogado Daniel Rodrigues Cruz, OAB/PA nº 12.195, sob pena de nulidade, informo que esse pleito se encontra exaurido, em virtude de já constar nos assentamentos eletrônicos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Advirto que diante de recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte agravante em multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024